Tribunal: TJMT
Processo: 0009885-61.2014.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009885-61.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERGAMASCHI TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 79.810.099/0004-90 (EMBARGADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), TER - SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. - CNPJ: 05.885.532/0001-77 (EMBARGANTE), ELEANDRO BOTELEIRO CAMPODONIO - CPF: 019.653.480-17 (ADVOGADO), RODRIGO DE LIMA GUERREIRO BORGHI - CPF: 365.009.898-99 (ADVOGADO), RAFAEL TEIXEIRA BARBOSA - CPF: 714.857.591-53 (ADVOGADO), GUILHERME ZILIOTTO VEIGA DE CARVALHO - CPF: 394.375.038-85 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MACHADO SANTIAGO - CPF: 453.526.151-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0009885-61.2014.8.11.0003 – Rondonópolis

Embargante:
Ter Sistemas Eletrônicos Ltda.

Embargada:
Bergamaschi & Cia Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0009885-61.2014.8.11.0003 – Rondonópolis

Embargante:
Ter Sistemas Eletrônicos Ltda.

Embargada:
Bergamaschi & Cia Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Ter Sistemas Eletrônicos Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0009885-61.2014.8.11.0003 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e erro material.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão possui omissão e erro material quanto a deserção que lhe foi imposta, pois, que comprovou o pagamento do preparo recursal em dobro, tendo em vista que recolheu o mesmo valor que já havia pago, perfazendo o montante dobrado.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 239827158), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, requerendo ainda, a condenação da embargante ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão e erro material, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e erro material estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Após detida análise dos autos, verifico que o recurso em questão não deve ultrapassar a barreira do Juízo de admissibilidade. Explico.

Na verdade, conforme relatado, foi constatado que a apelante não comprovou o pagamento do preparo recursal no ato da interposição do apelo (id. 226944285), sendo determinado o pagamento em dobro do preparo do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 228434162).

Todavia, apesar de devidamente intimada, a recorrente não atendeu ao comendo judicial, uma vez que realizou o pagamento do preparo recursal de forma simples (id. 230752733).

In casu, não promovendo a apelante

o preparo em dobro dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimado para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, caput, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal
.

Nesse sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, vejamos, verbis:

“
1. Preparo.
[...]
Cuida-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. O preparo, quando exigido, deve ser comprovado no momento de interposição do recurso
. [...[

3.

Deserção.
Viola o dever de diálogo, cujo fundamento está no direito fundamental ao contraditório (art. 5o, LV, CF), a decretação de deserção do recurso sem que a parte tenha sido previamente intimada para efetivar o preparo. [...]
Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, diante do não recolhimento do preparo recursal em dobro,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe nego seguimento, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e arts. 932, inc. III e 1.007, caput, ambos do CPC.
”
(id. 235696679 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese à alegação da embargante afeta a ocorrência de omissão e erro material no v. acórdão quanto a deserção que lhe foi imposta, o certo é que a mesma não atendeu ao comendo judicial, uma vez que realizou o pagamento do preparo recursal de forma simples (id. 230752733), tratando-se de verdadeira complementação, o que não é admitido.

Ora, com a devida vênia, a recorrente deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a
decisão de recolhimento do preparo recursal em dobro ou ainda de ter apresentado recurso cabível contra a r. decisão, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga.

Destarte, uma vez que não foi sanado o vício apontado no prazo estatuído, a pena de deserção mostrou-se imperativa, com o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e art. 932, inc. III, do CPC.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO

INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO DIANTE DA
DESERÇÃO
– AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM
DOBRO
DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA –
DESERÇÃO
CONFIGURADA – ARTIGO 1.007, §§4o E 5o, DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
AGRAVO

INTERNO
DESPROVIDO.

Não sendo a parte agravante beneficiária da gratuidade judiciária e não tendo efetuado o preparo no prazo de 48 horas da interposição deste recurso de
agravo
de instrumento, tampouco atendido tempestivamente à determinação para proceder ao pagamento em
dobro
das custas processuais, imperioso o não conhecimento, por ser deserto, já que impossibilitada a complementação. Inteligência do art. 1007, §§4o e 5o, CPC/2015
.”
(RAIN n. 1020572-74.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 16.11.2023 – negritei).

“RECURSO DE
AGRAVO

INTERNO
EM SEDE DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREPARO – OPORTUNIDADE PARA PAGAMENTO EM
DOBRO
– RECOLHIMENTO SIMPLES –
DESERÇÃO
RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de
agravo

interno
, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção
.”
(RAIN n. 1012087-85.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.11.2023 – negritei).

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço à embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024